Tribunal: TJDFT
Processo: 0002438-48.1991.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0002438-48.1991.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: TOIOKO KAI MIZUNO, MARCELO HOMEM DE FARIA, LEA SIFFERT TORRES, JOSE ARIMATHEA DE ARAUJO ATHAYDE LIMA, JOSE DE RIBAMAR RIBEIRO RESENDE, IRENE DE SOUZA MACIEL PIRES EXECUTADO: SECRETÁRIO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de cumprimento do acórdão do mandado de segurança no 2438/91, promovido por Toioko Kai Mizuno, Marcelo Homem de Faria, Lea Siffert Torres, José Arimathéa de Araújo Athayde Lima, Jose de Ribamar Ribeiro Resende e Irene de Souza Maciel Pires, em face do Distrito Federal, para a satisfação da obrigação de pagar quantia certa apurada entre a data da impetração do mandamus (19/12/1990) e a inclusão da vantagem pecuniária do incentivo funcional de 40 horas nos proventos dos impetrantes (IDs 12988384 e 12988484). Os exequentes, no dia 03/05/2018, requereram o cumprimento de sentença, indicando o valor total do crédito – atualizado até 10/04/2018 – de R$ 6.389.490,70 (seis milhões trezentos e oitenta e nove mil quatrocentos e noventa reais e setenta centavos) (ID 12988484). O Distrito Federal, por sua vez, no dia 15/06/2018, impugnou a execução, discordando dos parâmetros de atualização do débito em execução. Alegou excesso de execução no montante de R$ 2.325.823,41 (dois milhões trezentos e vinte e cinco mil oitocentos e vinte e três reais e quarenta e um centavos). Sua manifestação foi acompanhada de cálculos atualizados até 10/04/2018 (ID 12988486). Em atendimento a pedido dos exequentes formulado em 06/08/2018 (ID 12988488) e reiterado, em 17/03/2020, após o julgamento dos Embargos de Declaração no RE 870.947/SE pela Suprema Corte (ID 15046413), foi determinado, no dia 16/07/2020, o prosseguimento do feito quanto à parte incontroversa do débito, “adotando-se provisoriamente o índice de correção monetária e a taxa de juros na forma indicada pelo executado, a serem observados também na atualização do débito”, e autorizado o destaque dos honorários contratuais (ID 17780207). Na manifestação de ID 18132005, os exequentes reiteraram o pedido de expedição de precatório quanto à quantia incontroversa de R$ 4.063.667,29 (quatro milhões, sessenta e três mil, seiscentos e sessenta e sete reais e vinte nove centavos), bem como atualizaram, até 27/07/2020, o valor total que entendiam ser devidos para R$ 6.410.733,74 (seis milhões, quatrocentos e dez mil, setecentos e trinta e três reais e setenta e quatro centavos). Por intermédio do despacho de ID 20187918, determinou-se, no dia 30/09/2020, o encaminhamento dos autos à Contadoria para atualização da parte incontroversa do débito. A decisão de ID 23006074 homologou os cálculos de atualização até 19/10/2020 do Distrito Federal de ID 22452853 e determinou a expedição dos precatórios em relação à parte incontroversa do presente cumprimento de sentença em benefício dos exequentes, com o destaque dos honorários contratuais de 5% (cinco por cento) nos precatórios de cada um, conforme requerido no ID 12988488 e autorizado no ID 17780207. Após atualização dos cálculos pela Contadoria Judicial até o dia 11/11/2021 no ID 30637212, nos termos das decisões de IDs 29100955 e 36196849, foram expedidas as requisições de precatório quanto à parte incontroversa ao eminente Desembargador Presidente (IDs 40345283, 40345390, 40345171, 40345140, 40344978 e 40344979). Destaca-se que as referidas requisições relativas à parte incontroversa estampam o valor total de R$ 4.317.771,47 (quatro milhões, trezentos e dezessete mil, setecentos e setenta e um reais e quarenta e sete centavos) e todas têm como data-base o dia 11/11/2021. Oportuno registrar que a expedição das referidas requisições de precatórios em favor dos exequentes gerou a autuação dos correspondentes autos perante a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE (ID 36536308). Registre-se, ainda, que os precatórios relativos à parte incontroversa expedidos em favor das exequentes Irene de Souza Maciel Pires e Toioko Kai Mizuno e seus respectivos advogados, nos autos 0734832-80.2022.8.07.0000 e 0734831-95.2022.8.07.0000, respectivamente, foram pagos, após acordo direto firmado pelos credores, conforme noticiado pela Coordenadoria de Conciliação de Precatórios nos Ofícios de IDs 63332770 e 59377816. Dando prosseguimento ao feito quanto aos valores controversos (ID 42958093), os exequentes requereram, em caso de rejeição da impugnação, a expedição de precatório em favor dos exequentes na importância total – atualizada até 24/01/2023 – de R$ 3.901.672,16 (três milhões, novecentos e um mil, seiscentos e setenta e dois reais e dezesseis centavos), conforme cálculos juntados nos IDs 42958096 e 42958098. Em sequência, a impugnação ao cumprimento de sentença foi julgada parcialmente procedente para reconhecer o excesso de execução, nos termos do acórdão no 1744865 (ID 50450479), que julgou parcialmente procedente a impugnação do executado e definiu os parâmetros de atualização do débito em execução. De acordo com o referido acórdão, os seguintes critérios devem ser observados: a) Correção monetária: até 30/06/2009: INPC; de 01/07/2009 a 08/12/2021: IPCA-E; a partir de 09/12/2021: SELIC. b) Juros: de 11/03/1991 (data da citação) a julho/2001: 1% ao mês (capitalização simples); de agosto/2001 a 09/01/2003: 0,5% ao mês; de 10/01/2003 a junho/2009: 0,5% ao mês; de julho/2009 a 08/12/2021: remuneração oficial da caderneta de poupança. Precluso, no dia 02/04/2024 (ID 57511486), o Acórdão n.o 1805636 (ID 55493798), que rejeitou os embargos de declaração manejados pelos Exequentes, os autos foram remetidos à Contadoria Judicial para atualização dos débitos, conforme os parâmetros definidos no acórdão de ID 50450479, que julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença. Ao ID 59916737, foram juntados os cálculos da Contadoria Judicial que indicam atualização do débito até 05/06/2024 (data-base) no valor total de R$ 4.716.629,74 (quatro milhões, setecentos e dezesseis mil, seiscentos e vinte e nove reais e setenta e quatro centavos). Instados a se manifestarem, os exequentes manifestaram-se pela inexatidão dos cálculos da Contadoria Judicial (IDs 61597758 e 62438170) e, com base nos cálculos da assessoria contábil por eles contratada, indicaram o valor total devido, corrigido até 30/06/2024, de R$ 13.701.351,94 (treze milhões, setecentos e um mil, trezentos e cinquenta e um reais e noventa e quatro centavos) (ID 62438173). O Distrito Federal, por sua vez (IDs 63682485 e 63682486), refutou a impugnação dos exequentes e apontou como devido, até 11/11/2021, a quantia de R$ 7.925.203,50 (sete milhões, novecentos e vinte e cinco mil, duzentos e três reais e cinquenta centavos). Naquela oportunidade, o executado ponderou, ainda, que os credores atualizaram “os valores até 30/06/2024, enquanto o correto é apurar as quantias controversas na data do cálculo que deu origem às requisições dos valores incontroversos, qual seja 11/11/2021, visto que após a expedição, a atualização segue regramento próprio.” Reconhecida, por este Relator, a inexatidão dos cálculos de ID 59916737, determinou-se o retorno do feito à Contadoria Judicial para atualização dos débitos até a data da elaboração dos cálculos, “conforme os parâmetros definidos no acórdão de ID 50450479” (ID 65475870). Foram juntados aos autos novos cálculos atualizados pela Contadoria Judicial até 05/02/2025, apontando débito total de R$ 9.099.323,53 (nove milhões, noventa e nove mil, trezentos e vinte e três reais e cinquenta e três centavos) (ID 68401501). Passo seguinte, os exequentes requereram a homologação dos cálculos da Contadoria Judicial e a expedição de ofício requisitório de precatório na importância de R$ 7.261.236,47 (sete milhões, duzentos e sessenta e um mil, duzentos e trinta e seis reais e quarenta e sete centavos), pois subtraíram do valor indicado pela Contadoria a quantia de R$ 1.838.087,06 (um milhão, oitocentos e trinta e oito, oitenta e sete reais e seis centavos), que, segundo noticiaram, foi efetivamente recebida pelas credoras Toioko e Irene. Além disso, os exequentes vindicaram o destaque dos honorários advocatícios em favor dos advogados, na razão de 5% (cinco por cento) do valor devido a cada exequente, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada patrono (ID 69703499). Oportuno salientar, que os exequentes juntaram cópia da requisição de precatório da parte incontroversa em favor de Toioko Kai Mizuno, com o valor do crédito em R$ 1.217.554,88 (ID 69703504) e asseveraram que o valor efetivamente recebido por ela foi de R$ 1.478.703,80 (Precatório n. 0734831-95.2022.8.07.0000). Da mesma forma em relação à credora Irene de Souza Maciel Pires, anexaram cópia da requisição de precatório no valor de R$ 269.702,98 e afirmaram que o valor efetivamente recebido por ela foi de R$ 359.383,26 (Precatório n. 0734832-80.2022.8.07.0000). O Distrito Federal, em sua manifestação de IDs 70585267, 70585268 e 70585269, impugnou os cálculos da Contadoria, apresentou cálculos atualizados até 05/02/2025 do que entende devido (R$ 9.092.370,43), e requereu a reconsideração da “decisão” de ID 65475870, no ponto em que determinou a atualização dos débitos até a data da elaboração dos cálculos, pois “entende que deve ser adotada a mesma data-base dos cálculos que originaram os primeiros requisitórios, qual seja 11/11/2021, a fim de preservar o período de graça constitucional dos precatórios.” Por meio da petição de ID 71181588, os exequentes se insurgiram quanto ao pedido de reconsideração feito pelo Distrito Federal e, de outro lado, concordaram com os cálculos apresentados pelo ente federativo, pugnando pela sua homologação. É o relatório. Adianta-se, com razão ao Distrito Federal quanto ao pedido de reconsideração. Conforme exposto, os ofícios requisitórios relativos à parte incontroversa foram expedidos com data-base em 11/11/2021, sendo imprescindível a adoção da mesma referência temporal em relação à parcela controvertida, sob pena de duplicidade de juros e correção monetária. Diferentemente do que argumentaram os exequentes na petição de ID 71181588, o fato de limitar temporalmente, neste primeiro momento (anterior a expedição do ofício requisitório), a atualização do débito não redunda em enriquecimento sem causa do Distrito Federal, pois o débito será atualizado monetariamente na ocasião do pagamento, conforme dispõe o § 5o do artigo 100 da Constituição Federal. Indo além, ressalta-se que, conforme jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, “[i]ncidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório. Tema no 96 do ementário da Repercussão Geral. RE no 579.431-RG-QO/RS.” (ARE 1406022 ED-AgR, Relator: André Mendonça, Segunda Turma, julgado em DJe 23/4/2024). Na mesma linha, quanto à correção monetária, destaca-se: [...] 2. É devida correção monetária no período compreendido entre a data de elaboração do cálculo da requisição de pequeno valor - RPV e sua expedição para pagamento. [...] (ARE 638195, Relator: Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, julgado em 29/05/2013, Repercussão Geral – Tema 450, DJe de 13/12/2013). Ressalta-se que os próprios credores, em petição anterior (ID 69703499), indicaram ter ocorrido a atualização pela Coordenadoria de Conciliação de Precatórios (Coorpre) dos precatórios relativos à parte incontroversa expedidos em favor de Toioko Kai Mizuno e de Irene de Souza Maciel Pires, os quais estampavam os valores de R$ 1.217.554,88 e R$ 269.702,98, sendo-lhes pagas as quantias de R$ 1.478.703,80 (Precatório n. 0734831-95.2022.8.07.0000) e R$ 359.383,26 (Precatório n. 0734832-80.2022.8.07.0000), respectivamente. Observa-se, por oportuno, que serão expedidas novas requisições de precatório no valor devido aos exequentes, atualizado até o dia 11/11/2021 (data-base[1]), descontando-se o valor até então incontroverso estampado nas requisições de precatório já expedidas, nos termos do § 4o do artigo 4o da Resolução n.o 303, de 18 de dezembro de 2019, do Conselho Nacional de Justiça. Assim, evitando-se futuros complicadores operacionais, ambos os precatórios, referentes à parte incontroversa e controvertida do débito, seguirão trâmites independentes perante a Coorpre, ou seja, cada título será oportunamente corrigido a partir de sua data-base. Deve-se observar, contudo, que a independência entre os ofícios requisitórios deve ser temperada. Isso porque os exequentes, quanto aos futuros precatórios, não poderão pleitear novo pagamento a título de “crédito superpreferencial”, nos termos do artigo 100, § 2o, da Constituição Federal[2] e do § 6o do artigo 9o da Resolução 303, de 18 de dezembro de 2019, do Conselho Nacional de Justiça, caso já o tenham recebido nos precatórios iniciais, sob pena de obtenção de vantagem indevida. Tal aspecto deverá ser observado, futuramente, pela Coorpre, a fim de impedir que um mesmo credor perceba dois créditos superpreferenciais referentes à mesma dívida, fracionada em dois precatórios. Salienta-se, por oportuno, que sequer há a possibilidade operacional de reunião dos valores devidos pelo Distrito Federal (incontroverso e controverso) no mesmo precatório, retificando os precatórios anteriores, uma vez que duas credoras já entabularam acordo direto com o devedor em relação à parcela incontroversa, o que deu ensejo a extinção dos respectivos precatórios. Ademais, assiste razão ao Distrito Federal ao chamar atenção ao período de graça constitucional, pois conforme §§ 5o e 6o do artigo 21-A, bem como do artigo 22 e seguintes da Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, a atualização dos precatórios não-tributários deve observar o período a que alude o § 5o do artigo 100 da Constituição Federal. Assim, considerando o acolhimento do pedido de reconsideração do Distrito Federal, imperioso reconhecer a prejudicialidade o pedido dos exequentes de homologação dos cálculos apresentados pelo ente federativo aos IDs 70585267, 70585268 e 70585269. Verifica-se, contudo, que não foi dada oportunidade aos exequentes para se manifestaram especificamente sobre os cálculos do Distrito Federal de ID 63682486. Naquela oportunidade, o Distrito Federal apontou como devido, até 11/11/2021, a quantia total de R$ 7.925.203,50 (sete milhões, novecentos e vinte e cinco mil, duzentos e três reais e cinquenta centavos). Portanto, após a preclusão desta decisão, caso os exequentes concordem com esses cálculos, será determinada a expedição de novos precatórios, os quais somados chegarão à quantia de R$ 3.607.432,03 (três milhões, seiscentos e sete, quatrocentos e trinta e dois reais e três centavos). As datas-bases indicadas nos futuros ofícios requisitórios serão 11/11/2021, o que garantirá aos credores a devida atualização dos seus créditos pela Coorpre no momento do pagamento. Para uma melhor ilustração, destaca-se que os novos precatórios – caso os exequentes concordem com os cálculos de ID 63682486 – observarão os seguintes valores individuais brutos[3]: 1) IRENE SOUZA MACIEL: R$ 521.998,65 (total) - R$ 269.702,98 (incontroverso) = R$ 252.295,67 [valor do novo ofício requisitório (precatório), sobre o qual deverá ser destacado o percentual de 5% a título de honorários advocatícios]; 2) JOSÉ ARIMATHEA ARAUJO A LIMA: R$ 2.630.956,20 (total) - R$ 1.477.468,08 (incontroverso) = R$ 1.153.488,12 [valor do novo ofício requisitório (precatório), sobre o qual deverá ser destacado o percentual de 5% a título de honorários advocatícios]; 3) LEA SIFFERT TORRES: R$ 704.756,18 (total) - R$ 365.853,36 (incontroverso) = R$ 338.902,82 [valor do novo ofício requisitório (precatório), sobre o qual deverá ser destacado o percentual de 5% a título de honorários advocatícios]; 4) MARCELO HOMEM DE FARIA: R$ 1.078.332,96 (total) - R$ 556.727,64 (incontroverso) = R$ 521.605,32 [valor do novo ofício requisitório (precatório), sobre o qual deverá ser destacado o percentual de 5% a título de honorários advocatícios]; 5) JOSÉ RIBAMAR DE REZENDE: R$ 833.190,98 (total) - R$ 430.464,53 (incontroverso) = R$ 402.726,45 [valor do novo ofício requisitório (precatório), sobre o qual deverá ser destacado o percentual de 5% a título de honorários advocatícios]; 6) TOIOKO KAI MIZUNO: R$ 2.155.968,53 (total) - R$ 1.217.554,88 (incontroverso) = R$ 938.413,65 [valor do novo ofício requisitório (precatório), sobre o qual deverá ser destacado o percentual de 5% a título de honorários advocatícios]. Obs.: soma dos valores devidos (controversos), atualizados até 11/11/2021: R$ 3.607.432,03 (sobre o qual deverá ser destacado o percentual de 5% a título de honorários advocatícios = R$ 180.371,60). Por outro lado, caso os exequentes discordem dos cálculos do Distrito Federal de IDs 63682485 e 63682486, e apresentem os valores que entendem ainda devidos, o Distrito Federal será instado a se manifestar em relação à eventual impugnação. Diante do exposto, acolho o pedido de reconsideração do executado e determino que a atualização do débito, nessa primeira fase, seja limitada ao dia 11/11/2021, mesma data-base dos cálculos que originaram os primeiros requisitórios, com a ressalva de que os valores serão atualizados na ocasião do pagamento. Prejudicado o pedido dos exequentes de homologação dos cálculos apresentados pelo ente federativo aos IDs 70585267, 70585268 e 70585269, intime-os para se manifestarem, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto aos cálculos do Distrito Federal de ID 63682486. Caso os exequentes concordem com os cálculos de ID 63682486, venham os autos conclusos. Apresentada insurgência quanto aos cálculos, intime-se o Distrito Federal para se manifestar. Publique-se. Intimem-se. [1] Resolução n.o 303, de 18 de dezembro de 2019, do Conselho Nacional de Justiça, artigo 2o, inciso VI: “data-base é a data correspondente ao termo final utilizado na elaboração da conta de liquidação;” [2] “Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim. [...] § 2o Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório.” [3] Sobre os quais incidirão as retenções previdenciária e tributária, a serem oportunamente indicadas pela Contadoria Judicial. Brasília/DF, 20 de maio de 2025. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador Relator